Tribunal: TJMT
Processo: 1000195-82.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000195-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUSTAVO POSSER DE MORAES - CPF: 689.576.530-15 (ADVOGADO), MARLON VINICIUS SCHARF POLVERINE - CPF: 001.283.231-67 (AGRAVANTE), DAIANA ROSA DA SILVA - CPF: 003.611.400-61 (ADVOGADO), LABORATORIO DE PROTESE CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 10.976.727/0001-62 (AGRAVADO), DUILIO NAVES JUNQUEIRA JUNIOR - CPF: 343.588.541-68 (AGRAVADO), BRUNO ELIANDRO SEVERO DE ANDRADE - CPF: 040.718.781-26 (AGRAVADO), ANTONIO LEITE BEZERRA NETO - CPF: 697.064.681-53 (AGRAVADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (PROCURADOR), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (PROCURADOR), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI nº 1000195-82.2023.8.11.0000

AGRAVANTE
:
MARLON VINICIUS SCHARF POLVERINE

AGRAVADOS
:
LABORATORIO DE PROTESE CENTRO OESTE LTDA e OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS C/C DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - INDEFERIMENTO DE

TUTELA DE URGÊNCIA - PRELIMINAR - N
ÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE
PEÇAS
OBRIGATÓRIAS - PROCESSO ELETRÔNICO - ARTIGO 1.017 DO CPC/15

– REJEIÇÃO - MÉRITO

- PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 -

DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA DE PRAZO INDETERMINADO – ARTIGO 1.029 DO CÓDIGO CIVIL – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DECURSO DO PRAZO DE 60 DIAS ANTERIORES À PROPOSITURA DA AÇÃO - DECISÃO

REFORMADA –

– RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de processo eletrônico, incide na espécie as disposições do artigo 1.017, § 5º, do CPC/15, que dispensa para a formação do instrumento a juntada dos documentos previstos nos incisos I e II, do mesmo disposto legal.

O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade, se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias, como ocorrido no caso, portanto, a probabilidade do direito se mostra patente, muito mais ainda se levarmos em consideração que os demais sócios concordaram. Inteligência do artigo 1.029 do Código Civil.

Ademais, os danos de difícil reparação mostram-se evidentes, uma vez que o agravante pode ser eventualmente responsabilizado pelos atos da empresa, podendo recair sobre sua pessoa responsabilidade civil, tributária e trabalhista, causando-lhe prejuízos imensuráveis, principalmente pelo fato de não ter qualquer poder de gestão.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARLON VINICIUS SCHARF POLVERINE
em face de decisão interlocutória que, nos autos da
Ação de Arrolamento de Bens c/c Dissolução Parcial de Sociedade de Responsabilidade Limitada n. 0035000-96.2016.8.11.0041 - Código 1157856
-, ajuizada contra
LABORATÓRIO DE PRÓTESE CENTRO OESTA LTDA, DUILIO NEVES JUNQUEIRA JUNIOR, BRUNO ELIANDRO SEVERO DE ANDRADE e ANTONIO LEITE BEZERRA NETO
, ora agravados,
indeferiu a tutela de urgência
, visando a retirada do autor, ora agravante, da sociedade do
LABORATÓRIO DE PRÓTESE CENTRO OESTE LTDA
, sob o fundamento de que não inexiste risco de dano que não possa aguardar o normal trâmite da ação, já que entre o pedido da tutela de urgência e a redistribuição da ação para o juízo competente passaram-se mais de 06 anos.

Diante da ausência por completo de documentos na instrução do presente agravo de instrumento, inclusive da cópia da própria decisão recorrida, foi necessária uma análise detida do processo principal na origem para uma melhor compressão da causa.

No caso em tela, em
15/09/2016
, o agravante
MARLON VINICIUS SCHAEF POLVERINE
ajuizou na origem a
Ação de Arrolamento de Bens c/c Dissolução Parcial de Sociedade e Responsabilidade Limitada com Pedido de Tutela de Urgência
em face da empresa agravada e seus sócios permanecentes, ora agravados.

Ponderou o autor/agravante que procedeu à Notificação Extrajudicial dos sócios permanentes, em
07/03/2016
,
contudo, em que pese não haver oposição acerca da retirada do autor/agravante da sociedade, os sócios permanecentes se mantiveram inertes, uma vez que a empresa agravada, representada pelos sócios permanecentes, não adotou nenhuma postura ativa no sentido de dissolver a sociedade de forma amigável, dando azo à ação em questão com pedido de tutela provisória de urgência (
ID nº 30021044
dos autos originários).

Enfatizou que em sede de tutela provisória de urgência requereu que fosse: determinado o arrolamento dos bens e equipamentos da empresa, a ser realizado na sede da empresa agravada e autorizada a retirada do agravante da sociedade agravada, com a expedição do respectivo mandado direcionado à
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
, de modo que o agravante possa aguardar o desfecho do processo e a apuração de seus haveres sem sofrer os efeitos da má-gestão da pessoa jurídica (
ID nº 30021044
dos autos originários).

O juízo da 10ª entendeu conveniente a apreciação da tutela provisória de urgência de natureza antecipada após a citação dos réus, consoante decisão de
ID nº 30021090
dos autos originários.

A empresa agravada foi regularmente citada, na pessoa de seu sócio Bruno, também agravado, em
18/11/2020
, consoante certificado pelo Oficial de Justiça de
ID nº 43877080
e contrafé
ID nº 43877084
, ambos dos autos originários.

O agravante manifestou-se novamente, em
10/05/2021
e também em
07/06/2021
, reiterando a necessidade de análise da tutela de urgência para retirada de seu nome dos quadros societários (
ID nº 55214867 e ID nº 57423073
), pedidos estes não analisados.

Posteriormente, foram juntadas as
contestações
dos requeridos/agravados, oportunidade em alegaram que a retirada do agravante da sociedade se efetivou no dia 06 de maio de 2016, bem como afirmaram que não têm nada contra a retirada do autor/agravante da sociedade, contanto que a verdade prevaleça e cada parte receba aquilo que for de direito.

Em seguida, ante a alegada ausência de manifestação do autor/agravante nas inúmeras intimações realizadas na ação, esta foi extinta sem resolução do mérito, em
24/11/2021
, todavia, este Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso de apelação do agravante para que a ação tenha seu normal prosseguimento.

Retornando na origem, a ação teve seu imediato prosseguimento, tendo o autor/agravante apresentado
réplica às contestações
, tendo ratificado o pedido de tutela de urgência, conforme
ID nº 80014060 dos autos originários
.

No entanto, quando tudo já se encontrava formalizado para apreciação da tutela de urgência, o Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá deu-se por incompetente para processar e julgar a ação, determinando a remessa para a devida redistribuição, sendo o feito redistribuído para 4º Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Novamente, o autor/agravante apresentou manifestação para apreciação da tutela de urgência perante o Juízo da 4ª Vara Cível, conforme
ID nº 103227821dos autos originários
.

Ocorre que, ao invés de apreciar a tutela de urgência, o Juízo da 4ª Vara Cível apresentou o
Conflito Negativo de Competência nº 1023333-15.2022.811.0000
perante este Tribunal de Justiça, de minha relatoria, conforme
ID nº 103736373 dos autos originários
.

Ao receber o presente conflito, designei o Juízo da 4ª Vara Cível, para análise das medidas urgentes, sendo a partir de então apreciada a tutela provisória de urgência, a qual foi
indeferida
, tendo o juízo singular levado em consideração o longo lapso temporal entre a distribuição da demanda contendo o pedido de tutela de urgência (mais de 06 anos), não identificando situação de risco que não possa aguardar o regular trâmite do processo, a fim de se apurar, com segurança, o direito do autor de se retirar da sociedade requerida, dando azo ao presente recurso.

No presente recurso, pondera o agravante que estão presentes os requisitos legais para concessão da liminar recursal para a retirada de seu nome do
quadro societário e administração do laboratório
de maneira retroativa à data de
06/05/2016
.

A liminar recursal foi deferida no
ID nº 154866662
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 155102173
, oportunidade em que o agravado apresentou preliminar informando que não foi cumprido o disposto no artigo 1.017 do CPC/15, devendo o agravante sanar o vício sob pena de não admissibilidade recursal. No mérito, rebate a tese recursal em todos os seus termos, alegando que não há qualquer urgência ou perigo eminente a ser enfrentado através do presente recurso que não possa aguardar o deslinde do processo principal, já que a liminar foi pleiteada há mais de 7 (sete) anos, não tendo ele apontado um único ato durante todo esse período no qual a permanência na sociedade lhe tenha causado prejuízo.

As informações foram prestadas pelo juízo da causa no
ID nº 155601699
.

Tentada a conciliação no Núcleo de Conciliação deste Tribunal de Justiça, esta restou infrutífera.

No
ID nº 159435195
, requereu que seja determinado a expedição de
OFÍCIO/MANDADO à Receita Federal
, para determinar a retirada do agravante da sociedade agravada retroativa à data de
06/05/2016
, considerando a ausência de integração entre os sistemas da JUCEMAT e da Receita Federal, de modo que o agravante possa aguardar o desfecho do processo e a apuração de seus haveres sem sofrer os efeitos de eventual má-gestão da pessoa jurídica.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – SANAR VÍCIOS – INADMISSIBILIDADE RECURSAL

Não procede o inconformismo dos agravados

Isto porque, sendo eletrônicos os autos, como no caso do presente recurso, nos termos do artigo 1.017, incisos I e II, §5º, do CPC/15, dispensam-se as peças tidas como obrigatórias. Confira:

“Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado
;

II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal
;

III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis.

(...).

§ 5º Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia
.”

Sobre o tema deste TJMT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE
PEÇAS OBRIGATÓRIAS – REJEIÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA DETERMINAR O CUSTEIO
, NO PRAZO DE 48H, DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DA MESMA ESPÉCIE, MODELO E MARCA, DE VEÍCULO SEGURADO, PENDENTE DE CONSERTO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC EVIDENCIADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em se tratando de
processo eletrônico, incide na espécie as disposições do artigo 1.017, § 5º, do CPC, que dispensa para a formação do instrumento a juntada dos documentos previstos no inciso I, do mesmo disposto legal
. Demonstrados pela autora a probabilidade do direito e o perigo de dano, de rigor a manutenção da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência consistente na locação de carro reserva ou de entrega de veículo, uma vez que automóvel segurado ainda não foi reparado, por conta da negativa de cobertura do sinistro pela seguradora."
(TJMT - N.U 1001892-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

Ademais, as peças relacionadas no inciso I acima, são mais que suficientes para o deslinde do presente recurso.

Assim sendo,
rejeito a preliminar
de necessidade de sanar os vícios do artigo 1.017 do CPC/15, devendo o recurso ser admitido.-

VOTO - MÉRITO

Para melhor compreensão, transcrevo um fragmento do
decisum
singular de lavra da Juíza de Direito – Dra. Vandymara G.R. Paiva Zanolo:

“(...) Na petição ID 103227821, o requerente pleiteia a análise do pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial – desde 06/05/2016 –, a fim de autorizá-lo a se retirar da sociedade requerida, com a expedição do respectivo mandado direcionado à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.

A presente demanda foi inicialmente distribuída por dependência aos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer no 0009443-10.2016, em trâmite na 10a Vara Cível, Juízo este que, ao proferir o despacho inicial neste processo – em 24/01/2017 –, postergou a análise do pedido liminar para após a apresentação das contestações pelos requeridos.

Ocorre que a última contestação somente foi apresentada no dia 02/08/2022, e, após a juntada de impugnação à contestação, o Juízo da 10a Vara Cível determinou a redistribuição do presente feito, por entender inexistir conexão entre as ações, apta a justificar a distribuição desta demanda por dependência à Ação de Obrigação de Não Fazer no 0009443-10.2016.

Distribuídos os autos por sorteio a este Juízo, foi suscitado conflito negativo de competência, estando pendente de análise de mérito. Em despacho inicial, a Desembargadora Relatora do conflito designou este Juízo da 4a Vara Cível para analisar as medidas urgentes.

DECIDO.

Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, considerando o longo lapso temporal entre a distribuição da demanda contendo o pedido de tutela de urgência, e a redistribuição do processo a este Juízo da 4a Vara Cível – mais de 06 anos! –, não identifico situação de risco que não possa aguardar o regular trâmite do processo, a fim de se apurar, com segurança, o direito do autor de se retirar da sociedade requerida.

Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.

Aguarde-se o julgamento do conflito de competência (...)”

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório nos autos originários, muito embora a juíza “
a quo
” tenha afastado a situação de risco diante do lapso temporal entre a redistribuição da ação e a apreciação da tutela de urgência, penso de forma contrária.

Isto porque, quanto à probabilidade de direito, esta se mostra manifesta, inclusive inexistindo oposição dos demais sócios quanto a sua retirada, consoante se extrai das contestações apresentadas nos autos originários.

De igual sorte, os danos de difícil reparação mostram-se evidentes, uma vez que o agravante pode ser eventualmente responsabilizado pelos atos da empresa, podendo recair sobre sua pessoa responsabilidade civil, tributária e trabalhista, causando-lhe prejuízos imensuráveis, muito mais ainda pelo fato de não ter qualquer poder de gestão, embora conste como administrador perante a Receita Federal e outros órgãos fazendários e terceiros.

Ademais, como o agravante não tem poder de gestão, pode vir a sofrer os efeitos dos atos dos sócios permanecentes à revelia do seu conhecimento e concordância, além de acarretar o sentimento de insegurança e satisfação ao longo destes anos, portanto, não razoável determinar que o agravante aguarde no quadro societário da sociedade empresária agravada até a resolução da lide.

Se não bastasse, uma vez manifestada a vontade do sócio de retirar-se da sociedade, não há possibilidade de a eficácia do pedido ser revertida por deliberação da sociedade.

O direito do sócio representa, na verdade, o poder que tem de retirar-se da sociedade, seja pela quebra seja pela perda da
affectio societatis
. Nesse sentido, à sociedade resta apenas sujeitar-se ao posicionamento do sócio retirante, que é eficaz, simplesmente com o conhecimento dos outros consortes e da sociedade, como ocorreu no presente caso, onde os demais sócios foram notificados com antecedência mínima de 60 dias (fls.129/130 dos autos principais), cumprindo desta forma o
artigo 1.029 do Código Civil
e o item
3.2.10.4
, da
Instrução Normativa nº 10/1013 – DREI, da JUCEMAT
, vigente à época:

“Art. 1.029. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa”.

“Art.5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...).

XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;”

“3.2.10.4 - Retirada nos casos de prazo determinado ou indeterminado Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade: a) se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias;”

Além do mais, nos termos do
artigo 5º, XX, da Constituição Federal
, ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado.

"Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...);

XX
- ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;"

Inclusive, os próprios agravados, ao apresentar a contestação na ação principal, concordaram plenamente com a retirada (
ID nº 60265933
).

Sobre o tema do STJ:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO SOCIETÁRIO. SOCIEDADE LIMITADA. APLICAÇÃO SUPLETIVA DAS NORMAS RELATIVAS A SOCIEDADES ANÔNIMAS. ART. 1.053 DO CC. POSSIBILIDADE DE RETIRADA VOLUNTÁRIA IMOTIVADA. APLICAÇÃO DO ART. 1.029 DO CC. LIBERDADE DE NÃO PERMANECER ASSOCIADO GARANTIDA CONSTITUCIONALMENTE. ART. 5º, XX, DA CF. OMISSÃO RELATIVA À RETIRADA IMOTIVADA NA LEI N. 6.404/76. OMISSÃO INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA DAS SOCIEDADES LIMITADAS. APLICAÇÃO DO ART. 1.089 DO CC. 1. Entendimento firmado por este Superior Tribunal no sentido de ser a regra do art. 1.029 do CC aplicável às sociedades limitadas, possibilitando a retirada imotivada do sócio e mostrando-se descipicendo, para tanto, o ajuizamento de ação de dissolução parcial. 2. Direito de retirada imotivada que, por decorrer da liberdade constitucional de não permanecer associado, garantida pelo inciso XX do art. 5º da CF, deve ser observado ainda que a sociedade limitada tenha regência supletiva da Lei n. 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas). 3. A ausência de previsão na Lei n. 6.404/76 acerca da retirada imotivada não implica sua proibição nas sociedades limitadas regidas supletivamente pelas normas relativas às sociedades anônimas, especialmente quando o art. 1.089 do CC determina a aplicação supletiva do próprio Código Civil nas hipóteses de omissão daquele diploma. 4. Caso concreto em que, ainda que o contrato social tenha optado pela regência supletiva da Lei n. 6.404/76, há direito potestativo de retirada imotivada do sócio na sociedade limitada em questão.5. Tendo sido devidamente exercido tal direito, conforme reconhecido na origem, não mais se mostra possível a convocação de reunião com a finalidade de deliberar sobre exclusão do sócio que já se retirou. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO."
(STJ - REsp 1839078/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 26/03/2021)

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA DE PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. APURAÇÃO DE HAVERES.DATA-BASE. PRAZO DE 60 DIAS.1. Ação distribuída em 18/12/2009. Recursos especiais interpostos em 4/9/2017 e 18/9/2017. Autos conclusos à Relatora em 17/4/2018.2.
O propósito recursal é definir a data-base para apuração dos haveres devidos ao sócio em caso de dissolução parcial de sociedade limitada de prazo indeterminado.3. O direito de recesso, tratando-se de sociedade limitada constituída por prazo indeterminado, pode ser exercido mediante envio de notificação prévia, respeitado o prazo mínimo de sessenta dias. Inteligência do art. 1.029 do CC.4
. O contrato societário fica resolvido, em relação ao sócio retirante, após o transcurso de tal lapso temporal, devendo a data-base para apuração dos haveres levar em conta seu termo final.RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO."
(STJ - REsp 1735360/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)

Por fim, vale salientar que retirada do nome do agravante da sociedade em nada vai alterar o julgamento da ação principal – uma vez que o autor pretende naquela ação a sua retirada da empresa, consequente, a apuração de haveres no período, levando em consideração a sua quota no capital social da empresa.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida que a decisão singular deve ser reformada, com a manutenção da liminar recursal.

Ante o exposto,
dou provimento ao recuso
para
ratificar a liminar recursal
, bem como
deferir o pedido de ID nº 159435195
, para que seja expedido
OFÍCIO/MANDADO à Receita Federal
, para determinar a retirada do agravante da sociedade agravada retroativa à data de
06/05/2016
, considerando a ausência de integração entre os sistemas da JUCEMAT e da Receita Federal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023